Tribunal: TJPA
Processo: 0804529-27.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804529-27.2024.8.14.0065

APELANTE: KELVEN SILVANO GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804529-27.2024.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM: 2
ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: KELVEN SILVANO GOMES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL HARMÔNICA. CRIME FORMAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR SUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, em concurso formal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, em razão da subtração de motocicleta com auxílio de adolescente e posterior abordagem policial com recuperação do bem e confissão do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos delitos, afastando a tese de absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se a conduta relativa ao crime de corrupção de menores é atípica diante da alegação defensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, autos policiais, registros audiovisuais da ação criminosa, auto de apreensão e restituição do bem, além do relatório final do inquérito.

4.

A autoria é demonstrada pela confissão do réu, corroborada por depoimentos firmes da vítima, testemunhas e policiais, formando conjunto probatório harmônico e coerente.

5.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais quando confirmada por outros elementos de prova.

6.

Depoimentos de policiais são válidos e eficazes para fundamentar a condenação quando coerentes e em consonância com o acervo probatório.

7.

Elementos colhidos na fase inquisitorial podem ser valorados quando corroborados em juízo, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

8.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, sendo irrelevante o tempo de detenção ou posterior recuperação.

9.

O delito de corrupção de menores possui natureza formal, bastando a participação do menor na prática criminosa, independentemente de comprovação de efetiva corrupção.

10.

A atuação conjunta com adolescente na prática do furto configura, por si só, o crime previsto no art. 244-B do ECA.

11.

A alegação de desconhecimento da menoridade carece de prova e não afasta a responsabilidade penal.

12.

O conjunto probatório afasta a dúvida razoável, tornando inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por furto qualificado é válida quando baseada em conjunto probatório robusto, corroborado por confissão e prova testemunhal harmônica.

2.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório quando em consonância com outros elementos dos autos.

3.

Depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova quando coerentes e corroborados.

4.

O crime de corrupção de menores é formal e se configura com a mera participação de menor na infração penal.

5.

O desconhecimento da menoridade, desacompanhado de prova, não afasta a tipicidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, IV, e art. 70; CPP, art. 386, III e VII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0801579-27.2021.8.14.0008, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 16.06.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0812973-79.2022.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Kelven Silvano Gomes dos Santos, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 02 (dois) anos, e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, qual seja: prestação de serviços à comunidade, por violação ao tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal Brasileiro c/c artigo 244-B da Lei n° 8.069/1990 na forma do Artigo 70, do CP (furto majorado e corrupção de menores em concurso formal).

Consta na denúncia (ID 31171027) que:

“(...) no dia 21 de outubro de 2024, por volta das 06h50, na Rua Pedro Fontenele, bairro Cidade Nova, em Marabá/PA, o denunciado KELVEN SILVANO GOMES DOS SANTOS, mediante concurso de pessoas, subtraiu coisa alheia móvel pertencente à vítima JACKSON CLEY PEREIRA GOUVEIA, bem como como corrompeu o menor de 18 anos, SILVIO DE JESUS DA SILVA, a prática de infração penal.

Segundo restou apurado, na data e local supracitados, a motocicleta Dafra/Next 250, de cor branca, de propriedade da vítima Jackson, estava estacionada, momento em que o denunciado ELVEN SILVANO GOMES DOS SANTOS, mediante prévio ajuste e divisão de tarefas, aproveitando-se do fato de que a direção do veículo se encontrava destrancada, utilizando-se de uma chave de motocicleta trazida pelo menor Silvio de Jesus da Silva para ligar o motor, evadiu-se do local em posse do bem subtraído.

No mesmo dia, por volta das 10h30, uma guarnição da Polícia Militar, ao realizar patrulhamento ostensivo no Distrito Rio Vermelho, BR-155, avistou o denunciado, na companhia do menor Silvio, em atitude suspeita, deslocando-se com a referida motocicleta.

Ao notarem a aproximação da viatura policial, o acusado ELVEN SILVANO GOMES DOS SANTOSE E o adolescente tentaram evadir-se, mas foram prontamente abordados.

Durante a busca pessoal, foram encontradas duas trouxas de substância análoga à cocaína, uma em posse de Kelven Silvano Gomes dos Santos e outra com o adolescente Silvio de Jesus da Silva.

Indagados sobre a origem do veículo, ambos confessaram que haviam furtado a motocicleta naquela mesma manhã.

Posteriormente, a vítima, Jackson Cley Pereira Gouveia, confirmou o furto, relatando que a motocicleta estava estacionada em frente à sua residência, em Marabá/PA, no momento da subtração.

Ademais, a materialidade do crime foi corroborada pelas imagens de câmeras de vigilância instaladas no local, as quais registraram a ação criminosa (ID 129650451 - Pág. 14/16).

Durante o interrogatório, o denunciado Kelven admitiu que agiu em conjunto com o menor para a prática delitiva, declarando que decidiram subtrair o veículo ao avistarem a direção destrancada. Além disso, confessou que adquiriu as porções de cocaína de um desconhecido em Marabá com o intuito de consumi-las durante a viagem planejada até a cidade de Xinguara.

Assim, restou inequívoco que, agindo como agiu, incorreu o denunciado na prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores. (...)”

Irresignado com o decisum condenatório, o recorrente interpôs apelação sustentando, em síntese, a negativa de autoria delitiva, ao argumento de insuficiência probatória, requerendo sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do in dubio pro reo.

De forma subsidiária, aduziu a atipicidade da conduta quanto ao delito de corrupção de menores, pleiteando a absolvição com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Apresentadas as contrarrazões, o representante do Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 33396988).

Nesta Instância Superior (ID 3496173), a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.DA ABSOLVIÇÃO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de eventual desacerto da sentença quanto à análise do acervo probatório, especialmente no tocante à comprovação da autoria e materialidade delitivas, bem como à alegada atipicidade da conduta relativa ao crime de corrupção de menores.

No caso concreto, o conjunto probatório coligido ao longo da persecução penal revela-se robusto e coerente, não deixando espaço para dúvidas razoáveis quanto à ocorrência dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, tampouco quanto à responsabilidade do apelante.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio dos documentos acostados aos autos, notadamente o boletim de ocorrência (ID 31171007 p. 04); o boletim de atendimento da Polícia Militar (ID 31171007 p. 05/08); o auto de apresentação e apreensão (ID 31171007 p. 12); os registros visuais que captaram a ação criminosa (ID 31171007 p. 15/16); o auto de restituição do bem subtraído (ID 31171018) e o relatório final do inquérito policial, todos convergindo para a demonstração inequívoca da prática delitiva.

No que se refere à autoria, esta se encontra amplamente evidenciada pela nota de culpa, pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e das testemunhas, bem como pela confissão do próprio recorrente, prestada tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, circunstâncias que, analisadas em conjunto, conduzem à conclusão segura acerca de sua participação nos fatos delituosos.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, como ocorreu no presente caso.

Ademais, não há qualquer óbice à valoração dos depoimentos prestados por agentes policiais, os quais, quando coerentes, firmes e em consonância com os demais elementos de prova, possuem plena validade e eficácia para embasar decreto condenatório, inexistindo razão jurídica para sua desconsideração apenas em virtude da função exercida pelos depoentes.

Outrossim, a prova produzida na fase inquisitorial, especialmente quando corroborada pelos elementos colhidos em juízo, pode ser considerada para a formação do convencimento do julgador, não se vislumbrando qualquer irregularidade em sua utilização no caso em exame.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO.
ABUSO DE CONFIANÇA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO.
DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Vinicius Willy Pinheiro Reis contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana), pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do CP). A defesa recorreu buscando a absolvição por insuficiência de provas, bem como a exclusão da qualificadora de abuso de confiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação por furto qualificado; (ii) estabelecer se está configurada a qualificadora de abuso de confiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em robusto conjunto probatório, formado por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de entrega, termo de exibição e apreensão, bem como depoimentos colhidos na fase inquisitorial e confirmados por testemunhas em juízo, notadamente policiais militares, que localizaram o apelante com parte dos bens subtraídos.

4. A ausência de oitiva da vítima em juízo não inviabiliza a condenação, quando presentes outros elementos de prova consistentes e harmônicos, que confirmam a materialidade e autoria do delito, em consonância com a denúncia.

5. Está caracterizada a qualificadora de abuso de confiança, uma vez que o apelante residia temporariamente na casa da vítima por intermédio de sua mãe, conhecida do ofendido, e aproveitando-se dessa relação de confiança subtraiu o veículo e diversos bens de sua loja durante sua ausência.

6. O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar o conjunto probatório produzido, desde que fundamente sua decisão com base em provas judiciais, ainda que complementadas por elementos colhidos na investigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. A condenação por furto qualificado é válida quando amparada em provas firmes e harmônicas, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo.

2. Configura-se o abuso de confiança quando o agente se vale de relação pessoal estabelecida com a vítima para facilitar a prática do furto.

3. O juiz pode formar seu convencimento com base em provas colhidas sob contraditório judicial, complementadas por elementos da investigação, desde que devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º, II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência específica citada no voto. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0801579-27.2021.8.14.0008 - Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-06-16)

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.
FURTO QUALIFICADO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO.
IMPROCEDENCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. POSSE. INVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO."

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Claudio Augusto Sarmanho condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sendo condenado em primeira instância a 2 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do réu interpôs recurso de apelação alegando insuficiência de provas para a condenação, argumentando que não houve certeza quanto à autoria e materialidade do delito e que a palavra da vítima não poderia ser o único elemento probatório para a condenação.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada, argumentando que o réu não teve a posse mansa e pacífica dos bens e foi impedido de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelo boletim de ocorrência policial, pela perícia de análise de conteúdo e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.
A declaração da vítima Rebeca, que relatou ter visualizado o acusado cometendo o delito nas imagens do circuito interno, foi corroborada pelo depoimento da outra vítima, Isabela. Destaque-se que o acusado confessou a autoria do delito.

Em relação ao pedido de desclassificação para furto tentado, seguiu o entendimento jurisprudencial de que o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período, não sendo necessária a posse mansa e pacífica ou a saída dos bens da esfera de vigilância da vítima.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos. A decisão reafirmou que a palavra da vítima em crimes patrimoniais tem elevado valor probatório quando coerente com as demais provas e que a confissão do réu também corrobora a condenação.
Foi também reiterado que a consumação do furto se dá com a inversão da posse, sendo irrelevante a recuperação dos bens ou o breve período da posse.

Dispositivos relevantes:

Não há artigos de lei mencionados diretamente no texto.

Julgados relevantes:

ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018; TJ-AM - APR: 02521190720168040001 Manaus, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2022; TJ-MG - APR: 10024180587628001 Belo Horizonte, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 10/03/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2020; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008112-54.2020.8.14.0401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812973-79.2022.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025)

Diante desse cenário, não prospera a alegação defensiva de insuficiência probatória, uma vez que o acervo probatório é harmônico, consistente e suficiente para amparar a condenação imposta.

No tocante à tese subsidiária de atipicidade da conduta em relação ao delito de corrupção de menores, igualmente não merece guarida. Isso porque tal delito possui natureza formal, sendo suficiente, para sua configuração, a participação de menor de 18 anos na prática da infração penal, independentemente da efetiva comprovação de sua corrupção moral.

No caso dos autos, restou devidamente demonstrado, por meio dos depoimentos colhidos e da própria confissão do apelante, que o crime de furto foi perpetrado em conjunto com adolescente, circunstância que caracteriza, de forma inequívoca, a prática do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Quanto à alegação de desconhecimento da menoridade do corréu, verifica-se tratar-se de mera afirmação desacompanhada de qualquer suporte probatório, não sendo apta, portanto, a afastar a tipicidade da conduta ou a responsabilidade penal do agente.

Assim, evidenciadas a materialidade e a autoria dos delitos, bem como a adequação típica das condutas imputadas, conclui-se que a sentença condenatória se encontra em plena consonância com o conjunto probatório dos autos, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026